Tribunal: STF
Processo: RE 82236
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-14
Data de publicação: 1976-05-14

Ementa:
APELAÇÃO. E TARDIA QUANDO OFERECIDA NO 16 DIA.
A ESSE TEMPO JA HAVIDO PASSADO EM JULGADO A SENTENÇA. II. DOCUMENTO
INSERTO COM A PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, E JA EXISTENTE AO
TEMPO DO APELO, VISANDO ILIDIR A PROVA NA QUAL SE BASEOU O ACÓRDÃO
IMPUGNADO. INVIABILIDADE FACE AO PRINCÍPIO QUE SE CONTEM NA SÚMULA N
279. III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE, PORQUE AUSENTES
SEUS PRESSUPOSTOS.